Tribunal: TCU
Processo: 007.210/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em contrato cujo objeto era o assessoramento técnico, social e ambiental de famílias assentadas no Projeto de Reforma Agrária  Assentamento Itamaraty, localizado em Ponta Porã/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo responsável Ido Luiz Michels, ex-Presidente da Fundação Cândido Rondon (FCR), em face do Acórdão 2471/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.